Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706514-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DA SILVEIRA AGRAVADO: MARCIA FERREIRA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por José Roberto da Silveira contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu a penhora de 10% a 20% da remuneração da agravada para o pagamento dos valores por ela devidos (proc. no 0015302-26.2016.8.07.0006, ID no 116904528, págs. 1-4). 2. O agravante alega, em síntese, que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 3. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para deferir a penhora de 10% a 20% do salário da agravada até a satisfação do débito originário e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 33160020, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. A demanda originária tem por objeto pedido de cumprimento de sentença, cujo valor atualizado da dívida é de R$ 2.908,59, conforme ID no 116834226, pág. 3 dos autos principais. 9. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 10. O entendimento foi confirmado pela Segunda Seção, matéria que abordei em vários votos anteriores, sempre no sentido de que todas as verbas descritas do art. 833 podem ser flexibilizadas para pagamento de dívidas, respeitando-se a dignidade existencial do devedor (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020). 11. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a concessão de medidas dessa natureza. 12. O agravante declara que a agravada trabalha na empresa Dan Hebert Engenharia S/A. Apesar de não se ter notícia dos valores que recebe mensalmente, a penhora de 10% (dez por cento) atenderá à finalidade da medida, pois permitirá ao agravante receber os valores devidos e preservará a subsistência digna da agravada. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 14. Defiro o efeito suspensivo (ativo) ao recurso e determino a penhora de 10% (dez por cento) do vencimento/salário líquido da devedora, Márcia Ferreira Silva, CPF no 849.707.821-72, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário com os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do valor devido (R$ 2.908,59), incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador. 15. Oficie-se ao órgão empregador da agravada, Dan Hebert Engenharia S/A, CNPJ: 36.772.051/0001-89, situada no SCIA QD. 11, s/n, Conj. 1, Lote 3 - Guará, Brasília/DF - CEP: 71.250-500 para que implemente os descontos na sua folha de pagamento e os deposite na conta bancária indicada pelo agravante (ID no 116834226, pág. 3), observando o limite do valor devido (R$ 2.908,59). 16. O ofício supracitado deverá ser enviado pela Secretaria desta 8a Turma Cível. 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 4 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO